Tribunal: TJDFT
Processo: 0749782-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749782-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HELLEN CRISTINA PONTIERI RECORRIDO: SANT'ANNA &amp; MAZZARO - ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO “A QUO”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. I. Não merece conhecimento o inédito pedido de penhora de percentual dos rendimentos da parte agravada, dado que não é viável arguir, em sede de recurso, sob pena de supressão de instância, matéria não deduzida nem apreciada pelo e. Juízo de origem. II. A parte agravante alega a viabilidade da constrição de quantum específico nas contas bancárias da parte agravada, mesmo com a alegação defensiva de que se trata de verba de natureza salarial. III. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF). IV. Na espécie, a ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes. V. Ademais, a quantia inicialmente penhorada se afigura razoável, especialmente quando cotejada com os rendimentos brutos da agravada e com o montante total da dívida. Nesse contexto, impende destacar que a parte recorrida não demonstrou (se) de que forma suas despesas ordinárias e extraordinárias foram comprometidas com a medida constritiva em foco, tampouco se houve afetação ao seu mínimo existencial. VI. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (art. 797, Código de Processo Civil), há de se reformar a decisão agravada, com a manutenção da penhora de R$ 1.884,27 (mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), para fazer frente ao débito decorrente de honorários advocatícios. VII. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a exceção à impenhorabilidade do salário do devedor não abarca os créditos relativos a honorários advocatícios, em que pese tenham natureza de verba alimentar. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003